Tribunal: TJDFT
Processo: 0015337-77.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015337-77.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELSON SILVA ARAUJO, EDIO ESTEVES, FRANCISCO ALVES, FRANCISCO BALDOINO BORGES, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA NASCIMENTO DE SOUSA HOTT, FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO SILVA, FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA e expediu o ofício e decisão IDs 24077960/24077961. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) RAIMUNDA MARIA MALAQUIAS DA ROCHA (CPF: 287.506.591-20) neste precatório. Cadastre-se, também, o seu advogado, Dr José Eduardo Pitombo (OAB/DF 26.520). Por fim, intime-se, por publicação, a sucessora RAIMUNDA MARIA MALAQUIAS DA ROCHA para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente requerimento de superpreferência, instruindo o pedido com: a) cópia de RG e CPF; e b) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios